Tribunal: TJSP
Processo: 1002283-06.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência do devedor embargante contra a sentença que os rejeitou, já que comprovantes de pagamento de tributos e obrigação fundiária foram juntados após a propositura da demanda - Nulidade inexistente - Possibilidade de juntada posterior à resposta para contraposição aos fatos alegados e outros documentos trazidos pelo embargante (art. 435 do CPC) - Decisão mantida -

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Insurgência do devedor embargante contra a sentença que os rejeitou, já que comprovantes de pagamento de tributos e obrigação fundiária foram juntados após a propositura da demanda - Nulidade inexistente - Possibilidade de juntada posterior à resposta para contraposição aos fatos alegados e outros documentos trazidos pelo embargante (art. 435 do CPC) - Decisão mantida - Recurso de apelação desprovido com majoração dos honorários advocatícios diante da atuação na fase recursal para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida à apelante.